Tribunal: TJDFT
Processo: 0708051-07.2025.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. Direito do consumidor. Recurso inominado. FRAUDE BANCÁRIA. DESCONTOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO (R$5.000,00). RECURSO conhecido e PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. A situação sob análise se refere a contratação de empréstimos bancários mediante fraude e a transferências via PIX.
1.1. Fatos relevantes. Consta dos autos que a autora, que é idosa e recebe um salário-mínimo de benefício previdenciário, foi surpreendida com operações fraudulentas em sua conta bancária, quando se dirigiu ao estabelecimento do banco recorrido e tomou conhecimento que tinham sido realizados empréstimos e transferências via PIX, entre os dias 30/11/2024 a 3/12/2024, no total de R$ 34.874,90.
1.2. Sentença. O juízo sentenciante julgou parcialmente procedente o pedido autoral para declarar a nulidade dos empréstimos contratados mediante fraude, confirmar a tutela de urgência deferida e condenar o banco recorrido a cessar os descontos no benefício previdenciário da recorrente, a corrigir as faturas, bem como pagar R$ 3.960,00, a título de repetição em dobro do indébito.
1.3. Recurso. A autora pretende a reforma da sentença para condenar o banco recorrido ao pagamento de compensação por danos morais no valor de R$25.000,00; alega que o dano é in re ipsa e que em razão da fraude, foi submetida a descontrole emocional, que deixou de comprar alimentos e medicamentos e necessitou se utilizar de dinheiro emprestado com parente.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar se a instituição financeira pode ser responsabilizada a reparar o dano moral sofrido pela recorrente em razão das transações fraudulentas realizadas em sua conta bancária.
III. Razões de decidir
3. A fraude é incontroversa; no caso foram realizadas diversas transações desconhecidas, sucessivas, em curto período, e fora do perfil da consumidora.
4. Dano moral. Demonstrada a falha na prestação do serviço por parte do recorrido, resta comprovado o dano moral sofrido pela recorrente, na medida em que ficou privada do seu benefício previdenciário, comprometendo sua estabilidade financeira, causando sentimentos de angústia, o que, certamente, ofende os seus direitos de personalidade, ficando evidenciado o dever do recorrido em indenizar a recorrente pelo dano moral sofrido. Precedentes: Acórdãos 1985266 e 1915975.
5. Quantum fixado. Em observância ao critério bifásico - analisados os precedentes jurisprudenciais sobre situação assemelhada (primeira fase), a gravidade do fato e as circunstâncias do caso (segunda fase), a indenização deverá ser fixada em R$ 5.000,00. Precedentes: Acórdãos 1915975 e 1948936.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para condenar o recorrido ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de compensação por danos morais, atualizado pelo IPCA (CC, art. 389, p.u.), a partir da data do arbitramento (STJ, Súmula 362), acrescida de juros de mora (SELIC - IPCA), a partir da citação. Sem condenação em custas e honorários ante a ausência de recorrente vencido.
_______________
Jurisprudência relevante citada: STJ, Resp 1.152.541 - RS (2009/0157076-0), Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, j. 13/9/2011; TJDFT, Acórdão 1985266, RI 0739169-93.2024.8.07.0016, Rel. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, j. 28/3/2025, TJDFT, Acórdão 1915975, RI 0700158-75.2024.8.07.0010, Rel. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, j. 30/8/2024; TJDFT, Acórdão 1948936, RI 0703810-79.2024.8.07.0017, Rel. MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, j. 4/12/2024.